Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-73.2024.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800235-73.2024.8.14.0018

APELANTE: JOSEFA FREITAS DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO EM ERRO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da consumidora, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com restituição simples dos valores descontados. Alegação recursal de prescrição, decadência, validade da contratação, inexistência de vício de consentimento, ausência de dano moral e impossibilidade de restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão deduzida está fulminada pela prescrição ou decadência; (ii) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (iii) saber se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (iv) saber se é devida a restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prescrição e decadência, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, em que cada desconto indevido configura nova lesão autônoma, contando-se o prazo prescricional a partir do último desconto.

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5. Configuração de vício de consentimento, evidenciada a indução da consumidora em erro quanto à natureza do negócio jurídico, que gerou dívida contínua e impagável.

6. Abusividade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, em afronta aos arts. 39, V, e 51, VI, do CDC.

7. Possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, à luz do princípio da conservação dos negócios jurídicos e da boa-fé objetiva.8. Manutenção da restituição simples dos valores descontados, afastada a repetição em dobro por ausência de condenação nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, caracterizada a indução do consumidor em erro, impõe-se a conversão da avença em empréstimo consignado tradicional. 2. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição conta-se a partir do último desconto indevido, não havendo falar em decadência.

____________________________

Tese Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 170, 189 e 206, V; CDC, arts. 6º, III, 27, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, VI; CPC, arts. 1.021, §§ 3º e 4º, e 932, IV, “a”.

Tese Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, AREsp 2075065/RS; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA, ApCív nº 3095699
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800235-73.2024.8.14.0018

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: JOSEFA FREITAS DA SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 31270037

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG S/A
, diante do seu inconformismo com Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria no
ID 31270037
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
JOSEFA FREITAS DA SILVA
em face de sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta pela agravada em face do banco agravante.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora recorrida
(ID 31270037)
:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO EM ERRO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição dos valores descontados e afastando a repetição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão submetida a exame: (i) validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; (ii) existência de vício de consentimento; (iii) cabimento da restituição dos valores descontados; (iv) possibilidade de conversão da avença em contrato de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4. Inexistência de prescrição ou decadência, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, em que cada desconto indevido configura nova lesão autônoma.

5. Comprovada a indução da consumidora a erro quanto à natureza do negócio jurídico, pois o produto “cartão de crédito consignado” gerava dívida impagável e contínua, sem previsão de quitação.

6. Abusividade configurada, nos termos dos arts. 39, V, e 51, VI, do CDC, pela imposição de modalidade contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

7. Conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para converter o contrato de cartão de crédito consignado nº 13664443 em contrato de empréstimo consignado tradicional, mantida a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento: 1. O contrato de cartão de crédito consignado firmado mediante indução em erro deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas médias de mercado, com restituição simples dos valores descontados. 2. A abusividade do contrato de cartão de crédito consignado decorre da ausência de informação clara e da criação de dívida impagável, em afronta à boa-fé objetiva e ao art. 51, VI, do CDC.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 170, 389, 398, 406, §1º; CDC, arts. 6º, III, 27, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, VI; CPC, art. 932, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJPA, ApCív nº 3095699, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020; TJSP, ApCív nº 1003702-07.2017.8.26.0077, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 16.03.2018”.

Inconformado, BANCO BMG S/A interpôs o agravo interno de
ID 31979982
alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição em relação à pretensão deduzida, bem como a incidência de decadência quanto ao direito de pleitear a anulação do contrato de cartão de crédito consignado. Argumenta ainda que não restou comprovado o fato constitutivo do direito alegado pelo autor, uma vez que teria ocorrido a regular celebração contratual com anuência expressa do consumidor, sendo legítima a constituição da reserva de margem consignável. Aduz, ademais, a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, ante a inexistência de má-fé por parte da instituição financeira, assim como a ausência de elementos aptos a caracterizar dano moral indenizável. Por fim, pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, ao fundamento de que o montante fixado mostra-se excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Embora regularmente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal
(ID 33523911)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Cinge-se a controvérsia à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, à licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, bem como à possibilidade de repetição em dobro dos valores descontados e à configuração de dano moral indenizável.

Passo a análise dos fundamentos recursais.

I. DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA ALEGADAS

De início, convém registrar que a hipótese dos autos se sujeita à prescrição quinquenal prevista no artigo 206, V, do Código Civil, restando apenas definir seu marco inicial de contagem e, com isto, verificar o escoamento ou não quando da propositura da presente ação.

Com efeito, o instituto da prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Nestes termos, para que ocorra a prescrição é preciso que o titular do direito deixe de exercê-lo no prazo previsto pela lei.

A propósito do tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 829835/RS, deixou assentado que:

"Com efeito, consagrando este entendimento, o novo Código Civil afirma claramente no art. 189 que "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." Vale dizer, a prescrição atinge a pretensão, que nasce em decorrência da violação do direito - e na exposição de motivos subscrita pelo professor Miguel Reale ficou salientado que esta opção foi preferida por ser mais condizente com o Direito Processual contemporâneo, "que de há muito superou a teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos."

A esse respeito, Pontes de Miranda esclarece que "pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa." (Tratado de Direito Privado, n. 1, p. 451).

Da mesma forma, deve-se ter presente que segundo regra básica de hermenêutica jurídica, em matéria de prescrição exige-se interpretação restritiva. Nesse sentido é a lição de Washington de Barros Monteiro, segundo o qual as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência "são sempre de aplicação estrita, não comportando interpretação extensiva, nem analogia; a exegese será sempre restritiva." (Curso de Direito Civil - Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 16.ª ed., 1977, p. 293).

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, este
iniciou no vencimento da última parcela que deveria ser paga
. Como trata-se de RMC, não há previsão para o fim dos descontos, pelo que sequer iniciou-se o prazo prescricional. Tal questão já se encontra devidamente assentada na jurisprudência do STJ, ex vi:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO (STJ - AREsp: 2075065 RS 2022/0048094-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)

Assim, considerando que, no presente caso, o último desconto referente à reserva de margem consignável (RMC) comprovado pela apelada JOSEFA FREITAS DA SILVA remonta ao mês de
abril de 2024 (ID 31237880 - Pág. 39),
e que a presente ação foi
ajuizada em 15/04/2024
, constata-se que o direito da autora não se encontra fulminado pela prescrição, haja vista tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, em que cada desconto configura nova lesão autônoma ao patrimônio da parte consumidora, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo quinquenal apenas a partir do último desconto indevido.

Por fim, não há se falar em decadência, nos moldes do artigo 178 do Código Civil, quando a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade, mas busca a declaração de inexistência de dívida em favor do autor/apelante e a abstenção de novos descontos em folha de pagamento, bem assim indenização pelos danos morais que alega ter suportado. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1)
Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. “(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)” (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

Assim, rejeito as prejudiciais de prescrição e decadência apresentadas pelo banco.

II. DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO CONTRATO DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO

Constata-se que, a teor do art. 373, I, do CPC, a autora/agravada comprovou a existência dos descontos referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) realizados pelo banco apelante, sob o
contrato nº 13664443
, firmado em 31/05/2018, conforme demonstram os extratos previdenciários e documentos acostados à petição inicial
(ID 31237879 - Pág. 4).

Por outro lado, o banco agravante afirma que os descontos na conta da parte autora originaram-se da regular e voluntária contratação de cartão de crédito consignado por parte da recorrente.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que, na sentença recorrida, o Juízo de origem fundamentou sua decisão no entendimento de que o banco recorrente não comprovou a regularidade da contratação.

Diante desse cenário, o magistrado de primeira instância julgou procedente a demanda para declarar inexistente o débito relacionado à mencionada cédula de crédito e, por conseguinte, declarar nulo o contrato de adesão firmado entre as partes, com a invalidação de todos os seus efeitos jurídicos.

Contudo, considerando que a parte autora, em sua petição inicial
(ID 31237874),
admite expressamente ter firmado contrato com o banco apelante, ainda que sob indução a erro acerca das condições contratuais, resta evidente que o mais adequado no presente caso não seja a anulação do vínculo jurídico em sua totalidade, mas sim a readequação da relação contratual aos termos que melhor refletem a realidade e a boa-fé objetiva.

Assim, a solução mais justa e proporcional no presente caso é a determinação da conversão do contrato de reserva de margem consignável, atrelado ao cartão de crédito consignado, para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, alinhando-se ao princípio da conservação dos negócios jurídicos e às expectativas legítimas das partes envolvidas.

A propósito, outros Tribunais de Justiça pátrios já reconheceram a abusividade em contratações semelhantes, principalmente quando ausente a utilização do referido cartão:

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM DETRIMENTO DA VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR, DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. POSSIBLIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (TJ-SP 10037020720178260077 SP 1003702-07.2017.8.26.0077, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. CONSUMIDORA INDUZIDA EM ERRO. CONTRATO NULO. NECESSIDADE DE RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, MEDIANTE AANTE COMPENSAÇÃO COM AQUELE RECEBIDO PELA PARTE AUTORA DEVIDA ( CC, ART. 884). REPETIÇÃO QUE DEVERÁ SER REALIZADA EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA ( CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PRECEDENTES DO SUPERIORIN RE IPSA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MILQUANTUM REAIS). SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (POR MAIORIA). (TJPR - 13ª C. Cível - 0005302-28.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 13.03.2019) (TJ-PR - APL: 00053022820188160173 PR 0005302-28.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 13/03/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019)

Ressalte-se ser duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, caso se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de margem consignável, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, o contrato celebrado entre as partes
(ID 31237879 - Pág. 4)
deve ser declarado nulo, de forma a
converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação (contrato de empréstimo pessoal consignado), desde que menor do que a cobrada.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA. ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Assim, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelante/requerido.

III. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Cumpre destacar, de início, que a irresignação do Banco BMG S.A., quanto à suposta condenação à repetição em dobro dos valores descontados, revela-se manifestamente improcedente, porquanto não encontra respaldo no conteúdo da sentença recorrida.

Contudo, da leitura atenta do decisum de primeiro grau
(ID 31237909),
verifica-se que o Juízo a quo limitou-se a condenar o réu à restituição simples dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros legais, afastando expressamente a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que não restou demonstrada má-fé na cobrança.

Desse modo, ao pretender discutir a inexistente condenação em dobro, o apelante incorre em erro de interpretação do julgado, dirigindo sua insurgência contra fundamento inexistente, o que torna o ponto despido de interesse recursal.

Portanto, não merece prosperar a alegação recursal, devendo ser mantida a sentença tal como proferida, que determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados, observando os parâmetros legais de correção e atualização monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto mantendo a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026